Tribunal: TJMT
Processo: 0001856-27.2017.8.11.0032
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001856-27.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CEZAR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 062.407.351-32 (APELANTE), ANTONIO LEONCIO DE ARAGAO - CPF: 357.389.951-04 (VÍTIMA), VALDINEI APARECIDO SANTOS ARAGAO - CPF: 010.388.411-43 (VÍTIMA), MARIA DE LOURDES SANTOS ARAGAO - CPF: 542.833.881-49 (VÍTIMA), GLEISON OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 028.569.861-37 (ASSISTENTE), WELITON DE MELO GARCIA - CPF: 035.708.291-54 (ASSISTENTE), BENEDITO ANTONIO RONDON - CPF: 828.596.631-34 (ASSISTENTE), JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 522.537.671-15 (ASSISTENTE), WALDIRNEY NUNES DE ALMEIDA - CPF: 630.957.341-15 (ASSISTENTE), VANDERLEY DA SILVA CAMPOS - CPF: 060.171.731-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ACASIA SANTOS DE ARAGÃO SILVA (VÍTIMA), LETICIA ALMEIDA ARAGÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. CÁRCERE PRIVADO TEMPORÁRIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, em razão de roubo cometido em concurso de agentes, com uso de arma de fogo, violência física e psicológica, e restrição da liberdade das vítimas por aproximadamente duas horas, absolvendo-o quanto ao delito de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das consequências do crime é adequada no caso concreto; (ii) estabelecer se a confissão espontânea, ainda que extrajudicial, deve ser reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As consequências do crime somente podem ser valoradas negativamente quando houver danos materiais ou morais que extrapolem o resultado típico, o que não se verifica no caso.

4. As circunstâncias do crime, caracterizadas pela violência excessiva e pela restrição prolongada da liberdade das vítimas, configuram elemento concreto idôneo para justificar o aumento da pena-base.

5. A confissão espontânea, ainda que realizada apenas na fase policial e não reiterada em juízo, constitui atenuante autônoma e eficaz, quando utilizada para fundamentar a condenação.

6. O redimensionamento da pena é necessário para refletir corretamente a proporcionalidade da resposta estatal, afastando fundamentos inidôneos e aplicando os critérios jurisprudenciais consolidados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A valoração negativa das consequências do crime exige a demonstração de danos que extrapolem o resultado típico.

2. A violência excessiva e a restrição prolongada da liberdade das vítimas justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime.

3. A confissão espontânea extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, I, II e V; 288, parágrafo único; 65, III, “d”; 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.714.810/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 03.10.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.854.344/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.05.2025, DJe 21.05.2025; STJ, AgRg no HC 511.211/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01.10.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.979.499/MT, Quinta Turma, j. 19.04.2022, DJe 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposta por
Paulo Cesar do Nascimento
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, absolvendo-o quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP).

Em suas razões recursais (ID 309903991), o apelante pleiteia: a) a alteração da pena-base, a
fastando-se a avaliação negativa das consequências do crime,
com
aumento de apenas 1/8 e não de 2/8
como fixado pelo juízo de primeiro grau; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 309903993), manifestando-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se o aumento da pena-base em 2/8.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto (ID 313714364), opinou pelo
conhecimento e
parcial provimento do recurso
,
apenas para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea
,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PRIMEIRA FASE DA PENA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA. Da diminuição da fração na primeira fase da pena – improcedência – presença de duas circunstâncias judiciais negativas – circunstâncias do crime e consequências do crime – aplicação de 1/8 por circunstância negativa – consonância com a jurisprudência estadual e superior sobre o tema. Do reconhecimento da confissão – procedência – confissão realizada perante a autoridade policial – reconhecimento e aplicação da segunda fase da dosimetria. Parecer pelo parcial provimento do recurso da defesa
.”

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

1.
Da admissibilidade
. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Depreende-se da exordial acusatória que, no dia 18 de março de 2017, por volta das 07h, na residência particular, sítio Nova Esperança, Zona Rural próximo à mercearia do Valdinei, no município de Jangada/MT, o apelante, em concurso com outros indivíduos, subtraiu, mediante grave ameaça, com utilização de arma de fogo, diversos bens pertencentes às vítimas Antônio Leôncio de Aragão, Valdinei Aparecido Santos Aragão, Letícia Almeida Aragão (menor), Maria de Lourdes Santos Aragão, Acásia Santos de Aragão Silva e da pessoa de "Bugre".

Consta dos autos que as vítimas foram mantidas em cárcere privado por aproximadamente duas horas, sofrendo violência física e psicológica durante todo o intento criminoso.

Consoante relatado, após analisar os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, julgou procedente a denúncia e condenou
Paulo Cesar do Nascimento
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, absolvendo-o quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP).

Pois bem, da análise acurada da sentença recorrida e das razões recursais apresentadas, entendo que o recurso
merece provimento
, consoante se demonstrado neste voto.

2. Da dosimetria
:

2.1. Da pena-base
:

O apelante sustenta que houve aumento indevido na pena-base, argumentando que o magistrado sentenciante aplicou a fração de 2/8 quando deveria ter aplicado apenas 1/8, por entender que há apenas
uma circunstância judicial desfavorável
.

Analisando a sentença condenatória (ID 309903981), verifica-se que o juízo de primeiro grau considerou desfavoráveis as
circunstâncias
do crime e suas
consequências
, assim fundamentando seu entendimento:
“tem-se que ultrapassam as contidas no tipo, em razão do modus operandi utilizado, vez que as vítimas foram submetidas à restrição da liberdade, violência física e psicológica durante todo o intento criminoso, que perdurou por aproximadamente 2 horas”
.

No entanto, observa-se que a valoração negativa das
consequências do crime
não se mostra adequada no caso em debate.

Como é sabido, as
consequências do crime
referem-se ao resultado da ação do agente, aos efeitos da conduta, devendo ser aferidas pelo maior ou menor dano causado pelo crime, para além do resultado típico. No fato delitivo em análise, não há elementos concretos que demonstrem consequências extraordinárias, que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal de roubo.

Por outro lado, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
mostra-se idônea e concreta, não se tratando de elementos inerentes ao tipo penal de roubo. Deveras, o
modus operandi
empregado pelo apelante e seus comparsas, caracterizado pela restrição prolongada da liberdade das vítimas (aproximadamente 2 horas), associada à violência física e psicológica, demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, embora a violência seja elementar do tipo penal do roubo, quando a conduta do agente transcende ou extrapola as circunstâncias naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base. Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi.

Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou
aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que, além da utilização da arma de fogo, que já configurou a causa de aumento, houve a utilização de violência excessiva, com ameaças de morte durante toda a empreitada criminosa, o que demonstra uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo,
não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base
(REsp n. 1.714.810/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 3/10/2018). Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.854.344/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.) Destacamos

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, CORRUPÇÃO DE MENORES, DESOBEDIÊNCIA E PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEAMENTE VALORADAS – DESCABIMENTO –
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (EXTREMA AGRESSIVIDADE EXERCIDA DURANTE AÇÃO DELITIVA) – CONSTATADA AGRESSIVIDADE DESNECESSÁRIA NA CONDUTA ILÍCITA – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS
– RECURSO IMPROVIDO.

Circunstâncias do Crime: “Além disso, o fato de o delito haver sido praticado com violação de domicílio é elemento válido para fins de exasperação da pena- base, em relação às circunstâncias do crime. (STJ. AgRg no HC 511.211/SP, Sexta Turma, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1º/10/2019)”

Consequências do Crime: “II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022”

Na esteira de raciocínio do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, é possível a majoração da pena-base a título de maior culpabilidade nos casos em que se identificar atos de agressividade excessiva e desnecessária
, máxime como no caso aqui debatido, onde a vítima, uma simples moça de apenas 20 anos de idade, mostrou-se desde o início, incapaz de reagir de forma contundente à ação criminosa.

O aumento de pena superior a 1/6 (um sexto),
para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial,
o que ficou demonstrado no presente caso.”
(N.U 1008854-76.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) Destacamos

Portanto, afasto a valoração negativa das
consequências do crime
, mantendo apenas a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, o que enseja o aumento da pena-base em 1/8, conforme critério adotado por este Tribunal, que admite a aplicação de 1/6 a 1/8 para cada vetorial.

2.2. Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

O apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Neste ponto, como foi dito, assiste razão ao apelante.

Conforme se verifica dos autos, o apelante confessou a prática delitiva em sede policial, conforme consta no termo de interrogatório (ID 101964674, pág. 37/38), inclusive apontando os coautores do crime.

Acerca do tema, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, configura atenuante genérica autônoma e eficaz, apta a reduzir a pena na segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE DE DROGA EM ÔNIBUS INTERESTADUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE RAZÕES RECURSAIS SUPERVENIENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. [...] 3. A confissão extrajudicial prestada de forma espontânea é suficiente para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. [...] 2. A confissão espontânea realizada em sede extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, configura atenuante genérica autônoma e eficaz, apta a reduzir a pena na segunda fase da dosimetria, desde que reconhecida como voluntária e idônea.”
(N.U 0006353-10.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a confissão extrajudicial, ainda que parcial ou retratada em juízo, caracteriza a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, desde que tenha sido utilizada para fundamentar a condenação.

Diante do exposto, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em benefício do apelante, para redimensionar a pena na etapa intermediária da dosimetria.

3. Do redimensionamento da pena

Passo ao redimensionamento da pena de
Paulo Cesar do Nascimento
:

Considerando a pena prevista para o crime de roubo – reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa – e a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável (
circunstâncias do crime
), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, correspondente ao aumento de 1/8 sobre o mínimo legal.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, CP), aumentando a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

4. Dispositivo

Ante o exposto, em
parcial sintonia
com o parecer,
dou provimento
ao recurso para: afastar a valoração negativa das consequências do crime, mantendo apenas a negativação das circunstâncias do crime, com o consequente aumento da pena-base em 1/8; reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; e, redimensionar a pena de
Paulo Cesar do Nascimento
para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025